Tribunal: CARF
Processo: 10380.011861/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011861/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.382 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
IPU CARGAS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. MULTA. PERCENTUAL.
A falta de entrega ou a entrega a destempo da DIPJ implica na imposição da
multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado, ainda que
integralmente pago, limitada a 20%.
Comprovado nos autos não ter sido apurado imposto a pagar no período, a
penalização a ser aplicada deve se parametrizar pelo previsto no artigo 7o, § 3o,
II, da Lei no 10.426/2002, ou seja, multa mínima de R$ 500,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor do lançamento relativo à multa por atraso na
entrega da DIPJ do ano-calendário de 2004 - exercício/2005 para o valor de R$ 500,00, na forma
do artigo 7o, § 3o, II, da Lei no 10.426/2002.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011861/2007-24
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.800, desta Turma Ordinária, sessão de
24/01/2019 (fls. 247/253).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FOR,
sessão de 15 de junho de 2010 (fls. 96/98), que julgou improcedente a impugnação apresentada
perante aquela Turma Julgadora (fls. 2/5), mantendo o lançamento de multa por atraso na entrega
da DIPJ – ano-calendário/2004 – exercício/2005, formalizado pela DRF/Fortaleza/CE, auto de
infração eletrônico - 1 – no de rastreamento 70318869-2, de 12/09/2007, conforme abaixo
reproduzido (fls. 6):

Cientificada dos lançamentos, a contribuinte acostou a impugnação acima
referida (fls. 2/5) alegando, em suma, que deveria ser aplicada a multa mínima de R$ 500,00,
posto ter apurado prejuízo fiscal no ano-calendário de 2004, exercício de 2005, conforme
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

declaração retificadora apresentada em 11/10/2007, sistemática do Lucro Real Anual (fls. 14/85)
e Balanço Patrimonial (fls. 8/13).
Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/FOR, foi prolatada decisão (fls.
96/98) negando provimento à impugnação, mantendo-se o lançamento, tendo entendido a Turma
Julgadora, por unanimidade, que a contribuinte não teria comprovado suas alegações
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DIPJ. MULTA POR ATRASO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO.
MUDANÇA
DE
REGIME.
INADMISSIEILIDADE.
O contribuinte, optante ou obrigado ao lucro real, que não proceder aos
recolhimentos por estimativa ou não demonstrar, por balanços ou
balancetes de suspensão ou redução, que O valor acumulado já pago
excede ao valor do imposto, inclusive o adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso, está sujeito à apuração trimestral do
tributo. Nesse contexto, é vedada a retificação da declaração para
alterar o regime do lucro real trimestral para o lucro real anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
104/112) no qual rebateu a decisão recorrida e, no mais, basicamente repisou os argumentos
expendidos na impugnação, informando que o contador cometeu erro na DIPJ onde inseriu dados
de outra empresa que não tem relação com a autuada, requerendo o cancelamento do Auto de
Infração ou a redução da multa no patamar mínimo tendo em vista que na DIPJ retificada foi
constatado prejuízo fiscal.
Destacou ainda que, ao contrário da posição assumida pela decisão de 1o Piso,
fez recolhimentos das estimativas mensais, na forma exigida pela legislação aos optantes do
Lucro Real Anual.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
15/04/2021, tendo o seu Relator original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido
ser necessária sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que
restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-000.800 (fls. 247/253), da qual se falará
adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a Autoridade Tributária da
DRF/Fortaleza, mediante o Relatório de Diligência Fiscal de 30 de junho de 2021 (fls.
257/260) trouxe as informações requeridas.
Intimada em 06/07/2021 do teor do referido Relatório (fls. 261), a recorrente
não se manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Não há preliminares.
No mérito, trata-se de apreciar se os argumentos e provas da recorrente
permitem concluir pela correção de seu procedimento ou se o trabalho fiscal se manterá
incólume, no caso, o lançamento de multa por atraso na entrega da DIPJ, com fundamento no
artigo 88, I, § 1o, da Lei no 8.981/1995, com alterações trazidas pelo artigo 27, da Lei no
9.532/1997 e artigo 7o, da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002.
Prescrevem retro dispositivos naquilo que é pertinente:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a
sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou
jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o
Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
(...)
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
------------
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981,
de 1995, é limitada a vinte por cento do imposto de renda devido,
respeitado o valor mínimo de que trata o § 1o do referido art. 88,
convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
------------
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a
prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na
DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e
III do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727,
de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação
previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Como visto antes, o presente processo foi convertido em diligência por
entendimento do Relator original (acompanhado pelo Colegiado à unanimidade) de que haveria
indícios de que os argumentos da contribuinte teriam substância.
Nas literais palavras do Relator no momento da proposta de conversão em
diligência (fls. 250/253):
“No presente caso, a multa por atraso na entrega da DIPJ foi
aplicada mediante um percentual, fixado em função do período de
meses em que a Recorrente atrasou para entregar sua declaração,
sobre o total do imposto de renda declarado pela sujeito passivo.
A Recorrente não contesta o atraso na apresentação da DIPJ,
porém alega que ao retificar o documento entregue em atraso na
modalidade de lucro real trimestral para lucro real anual, verificou
que não tinha imposto a pagar, mas que na realidade havia
acumulado prejuízo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Desta forma, entende a Recorrente que a base para aplicação da
multa exigido por meio do Auto de Infração não está correta,
requerendo assim o cancelamento do lançamento ou então a
redução da penalidade para o percentual mínimo de R$ 500,00.
Esta matéria já foi analisada em diversas oportunidades por este E.
CARF/MF, onde a título exemplificativo, cito o v. acórdão 1301-
002.734, proferido pela C. 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara desta
Primeira Seção, que julgou processo com matéria muito parecida
com a dos autos. Vejamos a motivação do voto vencedor do r.
decisum:
(...)
Vejam D. Julgadores, no julgamento do processo acima indicado,
verificou-se que prevaleceu o entendimento/interpretação de que a
lei que regulamenta a multa por atraso repudia a imposição de
penalidade muito gravosa àqueles que embora descumprindo
obrigação acessória, apuram débitos de pequena monta ou não
apuram débito nenhum.
Seguindo a lógica da interpretação dada a legislação da multa em
discussão nos autos, os D. Julgadores decidiram acolher o pedido
do sujeito passivo para aplicar o percentual mínimo da multa eis
que na DIPJ retificadora foi constatado que existia prejuízo fiscal e
não imposto a pagar. Destaco abaixo a parte que fundamentou tal
entendimento do outro Colegiado que proferiu o v. acórdão acima
indicado.
(...)
Desta forma, assim como o decidido no julgado colacionado,
também entendo que a legislação concernente a multa visa
penalizar de forma mais contundente aqueles que não apresentam a
DIPJ ou que apresentam com atraso o documento contendo grande
disparidade de IRPJ a pagar e não visa penalizar de forma gravosa
aqueles que apresentam sua declaração contendo erros de
preenchimento ou posteriormente a retificação apuram débitos de
pequena monta ou não apuram nenhum débito”.
Caminhando para a conclusão na seguinte linha:
“Transportando este entendimento para o caso em epígrafe, por
mais que seja acolhido a alegação da Recorrente de que na DIPJ
retificada foi apurado prejuízo fiscal e não imposto a pagar, falta
ainda analisar se é possível aceitar a alteração de regime de
tributação, eis que a primeira DIPJ foi entregue a Receita Federal
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

na modalidade Lucro Real Trimestral e a DIPJ retificada foi
entregue na modalidade Lucro Real Anual.
A Recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário a DIPJ
retificada (este documento já consta desde a autuação), balancetes
mensais, Demonstrações de Resultados (mensal e acumulado), bem
como o balanço geral acumulado de 31/12/2004.
Ao analisar o que consta nos autos, verifico que existe uma grande
discrepância entre a primeira DIPJ entregue atrasada e a segunda
DIPJ retificada, o que leva a acreditar que a primeira DIPJ foi
entregue com erros de preenchimento, tornado-a praticamente
imprestável.
Ou seja, a documentação acostada aos autos leva a crer que ocorreu
erro material no preenchimento da primeira DIPJ apresentada, eis
que foi preenchida totalmente erra, sem qualquer nexo com os
outros documentos utilizados para apurar o imposto devido,
demonstrando ser possivelmente verídica a alegação da Recorrente
de que o contador se equivocou totalmente no preenchimento do
documento.
Sendo assim, seguindo a jurisprudência acima colacionada e de
acordo com os documentos constantes nos autos, entendo que a
autoridade fiscal deve analisar a documentação acostada ao
Recurso Voluntário e confirmar se realmente no ano de 2004 não
existia imposto a pagar.
Entendo que a verificação pela fiscalização da documentação
acostada aos autos, relativa a apuração do Lucro Real Anual, para
confirmar a existência ou não de imposto a pagar no período objeto
da lide é de grande importância, eis que pode alterar a base a qual
se aplicou a multa por atraso na entrega da DIPJ, objeto deste Auto
de Infração.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, converto o
julgamento em diligência para que a fiscalização analise os
documentos acostados aos autos em sede de Recurso Voluntário e
indique por meio de relatório fiscal se realmente no período objeto
do Auto de Infração existia, ou não, imposto a pagar.
Em seguida, retornem os autos para julgamento do Recuso
Voluntário”.
Cumprindo o determinado, a Autoridade Tributária da DRF/Fortaleza,
mediante o Relatório de Diligência Fiscal de 30 de junho de 2021 (fls. 257/260) trouxe as
informações requeridas, conforme abaixo se reproduz na íntegra (fls. 257/260):
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

Para concluir incisivamente (fls. 260):

Cientificada do procedimento em 06/07/2021 (fls. 261), a recorrente não se
manifestou.
Pois bem, a compulsação dos autos, dos documentos acostados e do Relatório
de Diligência Fiscal dá robustez aos argumentos da recorrente de que teria, i) havido equívoco
no preenchimento de sua DIPJ do ano-calendário de 2004 e, ii) que os dados corretos
(comprovados pelos registros contábeis e chancelados pela diligência) apontariam para
inexistência de Lucro Real no indigitado período.
Com isso, a aplicação do percentual trazido nos dispositivo reproduzidos no
início deste voto e presentes nas Leis nos 8.981/1995, 9.532/1997 e 10.426/2002, ou seja, “dois
por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa
jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração
ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o”, restou prejudicada,
posto que inexistente “montante do IRPJ devido”.
De outro lado, é inequívoco que a recorrente apresentou DIPJ fora do
prazo regulamentar para tal providência, não sendo lícito que possa se aproveitar do
próprio erro e ficar ao largo da penalização, mais ainda porque, ao entregar sua
declaração extemporaneamente e com dados equivocados, movimentou a máquina pública
para que fizesse seu dever de ofício, ou seja, o lançamento aqui apreciado.
Em outro e claro dizer, o lançamento combatido só surgiu porque, i) a
recorrente descumpriu o prazo previsto para entrega da DIPJ e, ii) os dados nela inseridos
levaram à aplicação do percentual de 20% sobre o IRPJ a pagar que nela estava estampado.
Evidentemente, a verdade material deve prevalecer e constatado nos autos os
equívocos havidos, inclusive de ordem matemática, o lançamento de ofício não pode prevalecer
nos moldes em que realizado.
Porém, em outra quadra, como dito acima, a contribuinte não pode se
aproveitar do próprio erro, de forma que cabível a imputação do valor mínimo da multa para o
caso, na forma do que dispõe o artigo 7o, § 3o, II, da Lei no 10.426/2002, será de R$ 500,00,
como, aliás, a própria recorrente explicitamente reconhece quando assenta que “a cobrança de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011861/2007-24

qualquer valor (...) não poderá, nestes casos, ser superior a mínima prevista em lei, ou seja, R$ 500,00”
(RV – fls. 112).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reduzir o valor do lançamento de ofício relativo à multa por atraso na entrega da DIPJ do
ano-calendário de 2004 - exercício/2005 para o valor de R$ 500,00, na forma do artigo 7o, § 3o,
II, da Lei no 10.426/2002.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 277
DF CARF MF
Original